Tribunal: TJSP
Processo: 2181081-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Pedido de desbloqueio de valores para pagamento de tratamento em clínica fora da rede credenciada – Levantamento condicionado à verificação da compatibilidade dos preços da clínica com a prática de mercado – Afastamento – Inovação descabida – Escolha feita pelo agravante com amparo em decisão judicial – Alegação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Pedido de desbloqueio de valores para pagamento de tratamento em clínica fora da rede credenciada – Levantamento condicionado à verificação da compatibilidade dos preços da clínica com a prática de mercado – Afastamento – Inovação descabida – Escolha feita pelo agravante com amparo em decisão judicial – Alegação de serviços já devidamente prestados em estabelecimento particular em razão da indisponibilidade de prestadores vinculados à executada – Desbloqueio autorizado do total de R$ 276.000,00, amparado em notas fiscais, que justificaram o pedido de penhora – Obrigatoriedade de prestação de contas pelo agravante mediante apresentação de comprovante de depósito em nome da prestadora e recibo de quitação, sob pena de aplicação das sanções legais pelo descumprimento – Decisão reformada – Provimento, com determinação.

Agravo interno prejudicado.